Tribunal: TJSP
Processo: 0001698-03.2016.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Crime de lavagem de dinheiro, ocultação de bens – Art. 1o, §1o, inciso II, da Lei no 9.613/98. Absolvição por insuficiência de provas - Impossibilidade – Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Vítimas apresentaram versão coerente e harmônica. Negativa da ré restou isolada. A própria ré apresentou contradições em

Ementa:
Crime de lavagem de dinheiro, ocultação de bens – Art. 1o, §1o, inciso II, da Lei no 9.613/98. Absolvição por insuficiência de provas - Impossibilidade – Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Vítimas apresentaram versão coerente e harmônica. Negativa da ré restou isolada. A própria ré apresentou contradições em sua versão, o que lança dúvidas sobre a credibilidade da mesma. Ainda, não é crível que alguém não desconfie da origem espúria do dinheiro nas condições do caso em análise. Ademais, a ré não apresentou qualquer informação que pudesse levar a identificação da suposta amiga que lhe pediu a conta emprestada, ou forneceu comprovação deste pedido, apesar de ter sido feito supostamente através de mensagens. Autoria e materialidade comprovadas. Desclassificação do crime para o delito previsto no artigo 171, caput, do Código Penal – Incabível - A conduta da recorrente se subsumiu ao tipo previsto no art. 1o da Lei n° 9.613/98, pois foi terceira pessoa quem aplicou o golpe nas vítimas, ao passo que a acusada limitou-se a ocultar e dissimular a origem de valores ilícitos. Já no que diz respeito ao pleito defensivo de desclassificação do crime para o delito de favorecimento real, previsto no artigo 349 do Código Penal, é igualmente inatendível, visto que este crime tem caráter subsidiário ao de lavagem, sendo afastado em virtude do princípio da especialidade. Pena inalterada. Mantida em seu patamar mínimo legal. Devidamente concedida a substituição da pena. Fixado regime aberto em caso de descumprimento. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000616288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001698-03.2016.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante RENATA MARIA DA CUNHA PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso, mantida a r. sentença pelos seus próprios fundamentos.V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 29 de julho de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001698-03.2016.8.26.0577 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0001698-03.2016.8.26.0577
Apelante: Renata Maria da Cunha Pereira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São José dos Campos
Voto no 27734
Crime de lavagem de dinheiro, ocultação de bens Art. 1o,
§1o, inciso II, da Lei no 9.613/98. Absolvição por
insuficiência de provas - Impossibilidade
Conjunto
probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório
Materialidade e autoria devidamente comprovadas

Vítimas apresentaram versão coerente e harmônica.
Negativa da ré restou isolada. A própria ré apresentou
contradições em sua versão, o que lança dúvidas sobre a
credibilidade da mesma. Ainda, não é crível que alguém
não desconfie da origem espúria do dinheiro nas condições
do caso em análise. Ademais, a ré não apresentou qualquer
informação que pudesse levar a identificação da suposta
amiga que lhe pediu a conta emprestada, ou forneceu
comprovação deste pedido, apesar de ter sido feito
supostamente
através
de
mensagens.
Autoria
e
materialidade comprovadas. Desclassificação do crime para
o delito previsto no artigo 171, caput, do Código Penal
Incabível - A conduta da recorrente se subsumiu ao tipo
previsto no art. 1o da Lei n° 9.613/98, pois foi terceira
pessoa quem aplicou o golpe nas vítimas, ao passo que a
acusada limitou-se a ocultar e dissimular a origem de
valores ilícitos. Já no que diz respeito ao pleito defensivo
de desclassificação do crime para o delito de favorecimento
real, previsto no artigo 349 do Código Penal, é igualmente
inatendível, visto que este crime tem caráter subsidiário ao
de lavagem, sendo afastado em virtude do princípio da
especialidade. Pena inalterada. Mantida em seu patamar
mínimo legal. Devidamente concedida a substituição da
pena. Fixado regime aberto em caso de descumprimento.
Recurso improvido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001698-03.2016.8.26.0577 -Voto no
3
Vistos.
Ao relatório da r. sentença, que adoto,
acrescento que RENATA MARIA DA CUNHA PEREIRA foi
condenada à pena de três anos de reclusão, em regime inicial aberto,
bem como ao pagamento do montante equivalente a dez dias-multa, no
valor mínimo legal, pela prática da conduta descrita no artigo 1o, §1o,
inciso II, da Lei 9.613/98, sendo a referida pena privativa de liberdade
substituída por duas penas restritivas de direitos consistentes na
prestação de serviços à comunidade pelo tempo da condenação e
prestação pecuniária à vítima Maria Aparecida, no valor de cinco
salários mínimos (fls. 180/186).
Inconformada,
apelou
a
defesa,
alegando, em síntese, que as provas constantes dos autos não são
suficientes para embasar a condenação da ré pelo delito a ela imputado,
devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo. Demanda, assim, a
absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, requer a
desclassificação do crime para o delito previsto no artigo 349 do Código
Penal ou para o delito disposto no artigo 171, caput, do Código Penal
(fls. 197/202).
Devidamente
contra-arrazoado
o
recurso, sustentando a r. sentença (fls. 212/225), subiram os autos a este
Egrégio Tribunal.
A
Douta
Procuradoria
de
Justiça

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001698-03.2016.8.26.0577 -Voto no
4
ofereceu parecer pelo integral improvimento do recurso de apelação
(fls. 246/248).
É o relatório.
Narra a denúncia que, no dia 12 de
novembro de 2015, em horário incerto, mas na parte da manhã, na
agência do Banco Itaú situada na Rua XV de Novembro no 197, centro,
na cidade de São José dos Campos, a ré, agindo em concurso e com
unidade de propósitos com um indivíduo não identificado, para ocultar
e dissimular a utilização de valor em dinheiro proveniente de infração
penal, recebeu o valor em sua conta corrente, na agência já mencionada,
transferindo-o posteriormente para o comparsa não identificado.
Depreende-se da inicial acusatória que,
nesta data, pessoa não identificada aplicou um golpe nos ofendidos
Maria Aparecida Machado Figueira e seu neto Jefferson Figueira Jaja,
induzindo-os em erro mediante fraude, obtendo vantagem ilícita no
valor de R$ 5.200,00.
Em resumo, o agente do crime de
estelionato, fazendo-se passar por um neto de nome Cláudio, telefonou
para a ofendida Maria, solicitando dinheiro emprestado, fornecendo a
mesma uma conta corrente no Banco Itaú, onde a quantia deveria ser
depositada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001698-03.2016.8.26.0577 -Voto no
5
A vítima então ligou para Jefferson, que
se dirigiu até sua agência bancária e fez o depósito na conta indicada
pelo criminoso, sendo que o valor foi imediatamente sacado.
Posteriormente, o ofendido Jefferson
entrou em contato com o verdadeiro primo Cláudio, o qual afirmou
desconhecer qualquer ligação telefônica para a avó, negando ter
solicitado quantia em dinheiro para a mesma. Assim, as vítimas
chegaram à conclusão que foram ludibriadas.
Dessa forma, Jefferson se dirigiu até o
1o Distrito Policial, onde registrou a ocorrência, sendo que a Autoridade
Policial instaurou o incluso inquérito policial. E, no curso das
investigações, apurou-se que a conta corrente pertencia à ré.
Com o devido respeito à argumentação
defensiva, o pedido de absolvição é inatendível.
A
materialidade
do
delito
restou
comprovada diante do Boletim de Ocorrência de fls. 03/04, dos
Documentos de fl. 11 e 101, bem como das demais provas produzidas
durante a instrução criminal.
A autoria do delito também é inconteste.
A vítima Jefferson, em ambas as fases
da persecução penal, relatou de forma clara e consistente o delito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001698-03.2016.8.26.0577 -Voto no
6
sofrido, informando que reside com a avó Maria, sendo que, na data dos
fatos, um indivíduo telefonou para residência e, fazendo-se passar pelo
seu primo de nome Cláudio, solicitou à avó dinheiro emprestado. Diante
disso, sua avó pediu que o ofendido fizesse a transferência, tendo o
mesmo atendido, verificando que a conta que recebeu o valor era de
titularidade da ré. Porém, passados alguns dias, entrou em contato com
seu primo, o qual afirmou desconhecer os fatos, assim, concluiu que
havia sido vítima de um golpe e entrou em contato com as autoridades.
O prejuízo sofrido foi de aproximadamente cinco mil e quinhentos
reais, sendo que o dinheiro era seu e de sua avó.
No
mesmo
sentido
foram
as
informações prestadas pela ofendida Maria a qual afirmou, em juízo,
que caiu em um golpe pelo telefone, pois um rapaz ligou afirmando ser
seu neto Cláudio e que precisava muito de dinheiro, solicitando oito mil
reais, mas a ofendida disse não ter tal quantia, oferecendo dois mil reais,
mas a pessoa insistiu e, como a voz era muito semelhante a do neto, que
havia acabado de perder o pai, realmente acreditou se tratar do mesmo,
assim, acabou solicitando que Jefferson efetuasse a transferência,
porém, dias depois, ao ligar para o neto Cláudio percebeu que havia
caído em um golpe.
Não há nenhuma razão para invalidar os
mencionados depoimentos, feitos pelas vítimas, pois não se observa no
presente caso, qualquer intenção deliberada das mesmas de
prejudicarem a recorrente, pessoa que sequer conheciam e não tinha

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001698-03.2016.8.26.0577 -Voto no
7
qualquer desafeto anterior.
Sendo que o depósito efetuado pelos
ofendidos na conta da ré, restou devidamente comprovado através do
documento de fls. 11.
A ora apelante, em juízo, negou a
prática delitiva, alegando que tinha uma amiga chamada Ana Paula, a
qual solicitou a conta bancária da ré emprestada para receber o valor
oriundo de uma venda de carro e, no dia seguinte, pediu que a ré lhe
acompanhasse até o banco para sacar tal quantia, tendo a mesma lhe
entregue os valores. Disse ter perdido contato com essa amiga, bem
como trocou de número de celular.
No entanto, tal versão exculpatória não
convence, pois, além de não ter sido comprovada, restou
completamente dissociada dos demais elementos de convicção colhidos.
Ressalta-se, também, que a própria ré
apresentou contradições em suas versões, uma vez que, ao ser ouvida
perante a autoridade policial, afirmou que perdeu o contanto com Ana
Paula pois “acabou de se mudar”, ao passo que em juízo alegou que
quem se mudou foi Ana Paula. Disse ainda, em juízo, que mal utilizava
a conta bancária em questão, porém, os extratos de fls. 96/102 revelam
intensa movimentação mensal na mesma. Ademais, a ré alega que
efetuou o saque integral do valor depositado, retirando a quantia de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001698-03.2016.8.26.0577 -Voto no
8
cinco mil reais junto ao caixa e os duzentos reais restantes no terminal
de autoatendimento, entretanto, conforme se observa à fls. 101, após o
depósito de cinco mil e duzentos reais, foi efetuado apenas o saque de
cinco mil, o que indica que o montante restante permaneceu na conta da
ré. Ora, tais divergências demonstram a fragilidade da versão
exculpatória e apontam a real intenção da ré de ocultar o verdadeiro
desenrolar dos fatos.
Parece pouco provável, também, que
alguém não desconfie da ilicitude dos valores, ao ser requerido por
pessoa de recente amizade o “empréstimo” de sua conta bancária para
depósito de elevada quantia, ante a facilidade atual na abertura de
contas.
Não obstante, causa estranheza que a ré
não tenha procurado incessantemente pela moça que alega ser a
responsável pela utilização de sua conta para o recebimento de valores
ilícitos, deixando de fornecer qualquer dado que levasse à qualificação
da mesma, indicando perante a autoridade policial que não sabia
declinar o endereço de Ana Paula (fls. 77), ao passo que, em juízo, disse
que foi até a casa da mesma, mas foi informada que ela não mais residia
no local. Deixando também de buscar métodos capazes de recuperar as
supostas mensagens trocadas que comprovariam sua inocência.
Verifica-se, assim, que a ora acusada
não logrou produzir qualquer contraprova para afastá-la da condenação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001698-03.2016.8.26.0577 -Voto no
9
Importante
ressaltar
que
restou
demonstrado que houve prática de crime anterior, qual seja, estelionato,
caracterizando o delito de lavagem de dinheiro previsto na Lei no
9.613/98.
Ainda, não houve comprovação do
recebimento lícito do valor em questão, cujo ônus probatório competia à
apelante, consoante o disposto pelo artigo 156 do Código de Processo
Penal, sendo que a mesma se limitou a apresentar versão inverossímil e
que não restou minimamente comprovada (Nesse sentido: STF, HC no
68.964-/7SP, Relator Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, v.u.,
Ementário 1741-3/444; STF, HC no 70.742-4/RJ, Relator Ministro
Carlos Velloso, Segunda Turma, Ementário 1997-2/251).
Segundo ensina o Pretório Excelso: “1)
DIREITO PENAL. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. CONFIGURAÇÃO DO
DELITO E PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONDENAÇÃO DO
EMBARGANTE. 2) A lavagem de dinheiro é entendida como a prática de conversão
dos proveitos do delito em bens que não podem ser rastreados pela sua origem
criminosa. 3) A dissimulação ou ocultação da natureza, origem, localização,
disposição, movimentação ou propriedade dos proveitos criminosos desafia censura
penal autônoma, para além daquela incidente sobre o delito antecedente. 4) O
delito de lavagem de dinheiro, consoante assente na doutrina norte-americana
(money laundering), caracteriza-se em três fases, a saber: a primeira é a da
'colocação' (placement) dos recursos derivados de uma atividade ilegal em um
mecanismo de dissimulação da sua origem, que pode ser realizado por instituições
financeiras, casas de câmbio, leilões de obras de arte, dentre outros negócios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001698-03.2016.8.26.0577 -Voto no
10
aparentemente lícitos. Após, iniciasse a segunda fase, de 'encobrimento',
'circulação' ou 'transformação' (layering), cujo objetivo é tornar mais difícil a
detecção da manobra dissimuladora e o descobrimento da lavagem. Por fim, dá-se
a 'integração' (integration) dos recursos a uma economia onde pareçam legítimos.
5) In casu, o acervo probatório dos autos revela que o embargante tinha pleno
conhecimento da utilização das empresas bônus banval e natimar negócios e
intermediações Ltda. para a prática do crime de lavagem de dinheiro. Ademais, o
embargante recebeu, por meio de terceiros, repasses de saques efetuados no banco
rural. 6) In casu, as condições materiais em que praticado o delito encerram
motivos suficientes para se concluir que o agente desejava ocultar ou dissimular a
natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade do
numerário, em relação ao qual, também pelas circunstâncias objetivas dos fatos
provados, revelaram que o réu sabia que o numerário era proveniente, direta ou
indiretamente, de crime. 7) Embargos infringentes a que se nega provimento.”
(STF, EI - AP no 470/MG, Relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 13.03.2014,
DJe 82).
Desta feita, resta claro que o conjunto de
provas acostado aos autos é mais do que suficiente para embasar a
condenação da apelante, pois revelou que esta, efetivamente, praticou a
conduta típica descrita no artigo 1o da Lei no 9.613/98, pois ocultou e
dissimulou a natureza, origem, localização, disposição e movimentação
da quantia referida na peça inicial, proveniente de estelionato.
Deste
modo,
a
manutenção
da
condenação é medida que se impõe, razão pela qual não há que se falar
em absolvição por insuficiência de provas.
Passo outro, também é inviável a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001698-03.2016.8.26.0577 -Voto no
11
desclassificação do crime para o delito de estelionato, pois evidente que
a conduta da recorrente se subsumiu ao tipo previsto no art. 1o da Lei n°
9.613/98, pois foi terceira pessoa quem aplicou o golpe nas vítimas, ao
passo que a acusada limitou-se a ocultar e dissimular a origem de
valores ilícitos, após a prática do delito antecedente por outro agente.
No que se refere ao pleito defensivo de
desclassificação do crime para o delito de favorecimento real,
igualmente inatendível, visto que este crime tem caráter subsidiário ao
de lavagem, sendo afastado em virtude do princípio da especialidade
É certo que, no crime de favorecimento
real a intenção do agente é somente tornar seguro o proveito do crime
anterior praticado por terceiro. Já no crime de lavagem de dinheiro,
como o ocorrido nos autos, a acusada, ao consentir que o depósito fosse
feito em sua conta bancária, o fez para ocultar e dissimular a origem, a
movimentação e a propriedade de valores provenientes, diretamente, de
crime de estelionato.
Outrossim, importante destacar que
graças à atuação da acusada, os recursos oriundos do crime de
estelionato transitaram pelo sistema financeiro sem deixar rastros sobre
a identidade do verdadeiro beneficiário.
Logo, tem-se que a condenação da
acusada como incurso no artigo 1o, §1o, inciso II, da Lei 9.613/98, era
mesmo medida de rigor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001698-03.2016.8.26.0577 -Voto no
12
Dessa forma, uma vez configurado o
crime descrito na denúncia, o desfecho condenatório era de rigor, posto
que, como analisado a materialidade delitiva e a autoria restaram
devidamente incontroversas, e comprovadas de forma exaustiva pelos
elementos de convicção colhidos ao longo da persecutio criminis.
Com relação à fixação da pena privativa
de liberdade, agiu corretamente o M.M. juízo a quo, posto que a mesma
foi fixada dentro dos limites legais, e se encontra devidamente
motivada, individualizada e adequada à hipótese dos autos, não se
cogitando de redução.
A pena-base restou aplicada à ré em seu
patamar mínimo legal, qual seja, três anos de reclusão e pagamento de
dez dias-multa, pena esta que se torna definitiva devido à ausência de
demais causas modificativas e, portanto, não comporta qualquer
alteração.
Na sequência, foi concedido à ré o
benefício da substituição de pena, nos conformes do artigo 44, e
seguintes do Código Penal. Restando estabelecida as penas restritivas de
direitos de prestação de serviços à comunidade e pagamento de
prestação pecuniária à vítima no valor de cinco salários mínimos.
Arrematando-se, mantenho o regime

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001698-03.2016.8.26.0577 -Voto no
13
aberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade da
ré, em caso de descumprimento da sanção substitutiva.
Por tais razões, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, mantida a r. sentença pelos seus próprios
fundamentos.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator